Tribunal: TJMT
Processo: 1030674-58.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. PROCESSO EXECUTIVO DE PENA. PACIENTE QUE CUMPRE PENA DEFINITIVA DE 14 (CATORZE) ANOS EM REGIME INICIAL FECHADO. POSTULADA A CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR. SUPOSTO AGRAVAMENTO DO QUADRO DE SAÚDE EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES DE CUMPRIMENTO DE PENA E DA AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO ADEQUADO AO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL ONDE SE ENCONTRA. INOCORRÊNCIA. TRATAMENTO MÉDICO FREQUENTE RECEBIDO NA UNIDADE PRISIONAL. NÃO CARACTERIZADA A HIPÓTESE EXCEPCIONAL PREVISTA NO ART. 117, II, DA LEI DAS EXECUÇÕES PENAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
É inviável a concessão da prisão domiciliar ao paciente, haja vista que não ficou evidenciada a situação excepcional no seu quadro de saúde ou a ausência de oferta de tratamento adequado na unidade prisional que o impossibilite cumprir sua pena definitiva em regime fechado, a ponto de fazer jus ao benefício da prisão domiciliar com fulcro no inciso II do art. 117 da Lei da Execução Penal.
Pedidos improcedentes. Pedido julgado improcedente. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030674-58.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DAYANNE CRISTINE CAMPOS RODRIGUES - CPF: 023.680.171-60 (ADVOGADO), JHONES WERICRYS DA ROSA - CPF: 071.773.951-13 (PACIENTE), 02° VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYANNE CRISTINE CAMPOS RODRIGUES - CPF: 023.680.171-60 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - EXECUÇÕES PENAIS EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
PROCESSO EXECUTIVO DE PENA
.
PACIENTE QUE
CUMPRE PENA DEFINITIVA DE 1
4

(
CATORZE
)
ANOS EM REGIME INICIAL FECHADO
.
POSTULADA A CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR
.
SUPOSTO AGRAVAMENTO DO QUADRO DE SAÚDE EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES DE CUMPRIMENTO DE PENA E DA AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO ADEQUADO AO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL
ONDE SE ENCONTRA
.
INOCORRÊNCIA
.
TRATAMENTO MÉDICO FREQUENTE RECEBIDO NA UNIDADE PRISIONAL
.
NÃO CARACTERIZADA A HIPÓTESE EXCEPCIONAL PREVISTA NO ART. 117,
II
, DA LEI
DAS
EXECUÇ
ÕES
PENA
IS
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

É inviável a concessão da prisão domiciliar
ao
paciente,
haja vista que não ficou
evidenciada a situação excepcional no seu quadro de saúde ou a ausência de oferta de tratamento adequado na unidade prisional que o impossibilite cumprir sua pena definitiva em regime fechado, a ponto de fazer jus ao benefício da prisão domiciliar com fulcro no inciso II do art. 117 da Lei
da
Execu
ç
ão
Pena
l
.

Pedido
s
improcedentes.
Pedid
o
julgado improcedente.
Ordem

de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pel
a advogada Dayanne Cristine Campos Rodrigues
em favor de

Jhones

Wericrys
da Rosa
,

apontando como autoridade coatora o Juízo da2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/
MT.

Colhe-se des
ta

impetração
[e do sistema SEEU], que o paciente responde ao Processo Executivo de Pena n.
2000497-70.2020.8.11.0042
,em trâmite na unidade judiciária acima referida, em razão de
duas
condenaç
ões pela prática de crimes de roubos cuja pena unificada totaliza 1
4 (
catorze) anos de reclusão, tendo cumprido aproximadamente 10
% (d
e
z por cento) da
pena
.

A
duz, a
impetrante
,
que

quando do cumprimento do mandado prisional expedido no bojo do processo executivo de pena em decorrência da unificação
guias de execução
, ocorrido em 5
de setembro de
2023, o paciente estava em tratamento médico de patologias graves decorrentes de um incidente envolvendo disparo de arma de fogo; e nada obstante o quadro clínico apresentado, o pedido de
sua
submissão à custódia domiciliar foi
indeferido pelo magistrado que preside o feito executório
.

Afirma que o
paciente faz jus à prisão domiciliar humanitária,
pois
é portador de “
hemiparesia à direita espástica de predomínio braquial
”, “
epilepsia com crises convulsionais constantes
” e “
cefaléia
tensional crônica
”,
acrescentando
, outrossim,
que ele
teve uma piora significativa em seu quadro clínico nos últimos meses em decorrência do encarceramento e está dependendo integralmente do auxílio de terceiros para realizar tarefas cotidianas, como se alimentar e
fazer sua
higiene pessoal; circunstâncias
, essas,
que evidenciam a vulnerabilidade de seu estado de saúde e tornam imperiosa a concessão da benesse almejada, máxime se considerado que além da precariedade de recursos básicos, como ventilação adequada, iluminação e condições mínimas de higiene, a unidade prisional não dispõe da estrutura necessária para o tratamento adequado das comorbidades do paciente.

Forte nas razões acima consignadas,
postulou
a
concessão liminar da ordem para conferir ao paciente
a prisão domiciliar
. E, no mérito,
a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
196431172
.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no I
D
206166650
, no qual fez um resumo da tramitação do
aludido p
rocesso
e
xecutivo de
p
ena, esclarecendo que “
os pedidos de prisão domiciliar foram indeferidos com base na ausência de doença grave que não possa ser tratada no interior da unidade, posto que, embora constatada a patologia indicada pela
defesa, os tratamentos poderão ser ofertados intramuros
”
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no pa
recer
que se encontra
no ID

208613157
, opin
a
pela denegação da ordem.

Diante do decurso do tempo entre a realização das últimas avaliações médicas do paciente e da necessidade de averiguar o atual estado de saúde de
Jhones

Wericrys
da Rosa

e a possibilidade ou não de continuidade do cumprimento no estabelecimento prisional
no qual se
encontra custodiado, o julgamento foi convertido em diligência para determinar
a expedição de ofício
ao Diretor da Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso,
solicitando a adoção d
as providências necessárias para que
o penitente
fosse
submetido a nova avaliação médica. (ID
210833658
).

A resposta aportou
nestes
autos
conforme pode ser visto nos
IDs

214823671
e
214862657
, tendo a Procuradoria-Geral de Justiça ratificado o parecer pela denegação da ordem. (ID
217693174
)

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Ressai da prova pré-constituída que
o paciente responde ao Processo
Executivo de
Pena n.
2000497-70.2020.8.11.0042
, em que cumpre pena
de

1
4 (
catorze
)

anos
de reclusão, em regime fechado, em decorrência da unificação de duas guias executivas pela prática dos crimes de
roubos majorados
,
impondo-se destacar
, outrossim,
que, do total d
a

pena
,
ele
cumpriu
aproximadamente
1
0
%
(d
e
z por cento)
da pena.

E
mbora o art. 117 da Lei
da
Execuç
ão
Pena
l
preconize como requisito para a concessão da prisão domiciliar que o reeducando esteja cumprindo pena no regime aberto, a jurisprudência d
o Superior Tribunal de Justiça sedimentou
o
entendimento de que
é possível a extensão dessa modalidade prisional também aos condenados que cumprem pena no regime fechado ou semiaberto, desde que demonstrada a imprescindibilidade dessa medida no caso concreto, como se extrai do julgado oriundo daquela corte superior
assim ementado:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO DOMICILIAR OU SAÍDA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO DO APENADO E O ENCARCERAMENTO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Hipótese em que o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária ao Paciente, que cumpre pena de 20 (vinte) anos, 8 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, atualmente no regime fechado, em razão da condenação pela prática do crime de estupro de vulnerável, com término de cumprimento previsto para 09/09/2036, "sem lapso para qualquer benefício (seja progressão, seja livramento condicional)" (fl. 70).

2.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que, embora o art. 117 da Lei de Execução Penal estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos Condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto desde que demonstrada a excepcionalidade do caso concreto que indique a imprescindibilidade da medida.

3. As instâncias ordinárias destacaram que não houve comprovação inequívoca e recente de que o estabelecimento prisional está impossibilitado de oferecer o tratamento necessário ao Segregado.

Além disso, consignaram que a Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário da Secretaria de Administração Penitenciária elaborou plano de contingência para o enfrentamento da emergência da saúde pública.
(...)
6. Ordem de habeas corpus denegada.

(STJ, HC 599.642/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021,
DJe
21/06/2021)

Destacamos

Conforme relatado,
a
impetrante pleiteia
a concessão
do benefício da
prisão domiciliar
humanitária
em razão das
doenças
que

acometem o paciente
(
“
hemiparesia à direita espástica de predomínio braquial
”, “
epilepsia com crises convulsionais constantes
” e “
cefaléia
tensional crônica
”
)
, as quais
sustenta que

se agrav
ar
am em decorrência das condições desumanas
do estabelecimento prisional

em que cumpre pena
e da ausência de tratamento médico adequado ao
seu
estado de saúde
.

No entanto,
ressai
das informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora que desde o primeiro pedido formulado para concessão da almejada prisão domiciliar
ao paciente
que estão sendo adotadas medidas no sentido de esclarecer quais as doenças que
que
o
acometem
; bem como
se há possibilidade de que sejam tra
t
adas dent
ro do estabelecimento prisional, tendo a primeira avaliação sido apresentada pelo Dr.
Werley
Silva Peres,
em
23 de setembro de 2023 (61.1 do PEP), d
a
qual se extrai que o tratamento
de
Jhones

Wericrys
é medicamentoso e pode ser realizado intramuros:

Após a insistência da defesa, em 20 de dezembro de 2023 (110.1 do PEP), o paciente foi novamente submetido a avaliação
do
profissional da medicina acima mencionado, que concluiu acerca da suficiência do tratamento medicamentoso e que se
Jhones

Wericrys

mantém bom estado geral de saúde, sem queixas epiléticas e que foram mantidas a
“
conduta do neurologista
”
e o acompanhamento da evolução do paciente
:

Em decorrência do decurso do tempo entre a realização das últimas avaliações médicas do paciente e da necessidade de averiguar o atual estado de saúde de
Jhones

Wericrys
e a possibilidade ou não de continuidade do cumprimento
da sua pena
no estabelecimento prisional que se encontra custodiado, o julgamento foi convertido em diligência para determinar que fosse oficiado ao Diretor da Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso, para que adotasse
as providências necessárias para que o paciente fosse
submetido a nova avaliação médica (ID
210833658
), tendo a nova
avaliação sido realizada
pelo Dr.
Werley
Silva Peres, com data de
19
de
abril
de 202
4, da
qual se
depreende

que mais uma vez foi ratificado que
o tratamento
d
o

penitente
é medicamentoso e pode ser realizado intramuros,
tendo sido
destacado
, também,
“
que nos últimos meses o paciente apresentou melhora na sua mobilidade, deambulando sem auxílio de terceiros, tampouco de muleta ou cadeira de rodas
”
(
IDs

214823671
e
214862657
)
:

Observa-se
, pois, d
os documentos
remetidos
pel
a autoridade penitenciária
que
o
paciente
vem recebendo atendimento médico
e
remédios dentro da própria unidade prisional na qual se encontra recluso
[ID

214862657]
,
impondo-se destac
ar, outrossim, que nos últimos 9 (nove
) meses
ele
foi atendido
10
vezes
na unidade
de saúde
da penitenciária.

Além do mais,
não ficou evidenciada a situação excepcional no quadro de saúde do paciente que o impossibilite cumprir sua pena definitiva em regime fechado, a ponto de fazer jus ao benefício da prisão domiciliar com fulcro no inciso II do art. 117 da Lei
da
Execuç
ão
Pena
l
, haja vista que não restou demonstrada que
a direção do
estabelecimento prisional
no qual ele cumpre sua
pena é
incapaz de lhe garantir o tratamento médico adequado ao seu estado de saúde.

A propósito, em relação à temática, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, excepcionalmente, pode-se conceder ao preso em regimes mais rigorosos o benefício da prisão domiciliar, desde que demonstrada a condição excepcional, consoante infere do julgado abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME FECHADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

1.
Ainda que se admita, excepcionalmente, por questões humanitárias, a concessão de prisão domiciliar a presos mantidos em outros regimes, o deferimento da pretensão estará sempre condicionado à presença das hipóteses previstas pelo art. 117 da Lei 7.210/1984 (LEP
)
.

2. O fato de a paciente, durante a execução da pena, possuir filhos com idade inferior a 12 anos não lhe garante o direito excepcional à prisão domiciliar. Para tanto, é necessário demonstrar, concretamente, que a criança necessita de cuidados que somente a genitora poderia proporcionar, o que não ocorreu no presente caso, conforme consignado pelas instâncias de origem.

3.
"
A concessão de prisão domiciliar não possui efeito automático decorrente da existência de filhos menores de idade, visto que é necessária uma análise do caso concreto, a fim de definir se a situação da apenada autoriza a concessão da referida benesse
."
(
AgRg
no HC 675.667/SP, rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021,
DJe
8/10/2021.) 4. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no
AgRg
no HC n. 733.277/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe
de 18/4/2024)
Destacamos

Logo, é forçoso reconhecer que não ficou demonstrado, nesta via mandamental, a imprescindibilidade da prisão domiciliar do paciente, razão pela qual não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal sofrido
por ele
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Jhones

Wericrys
da Rosa
;
por
consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024